Tribunal: STF
Processo: RE 682934
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EMENTA



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito administrativo. Lei nº 9.028/95. Servidor público federal aposentado no cargo de assistente jurídico da administração direta. Transposição ao cargo de assistente jurídico da Advocacia-Geral da União. Cláusula constitucional da paridade. Aplicação direta. Jurisprudência.



    1. A orientação da Corte Suprema se firmou quanto à desnecessidade de lei para estender aos inativos benefícios e vantagens concedidas aos servidores em atividade quando se está diante da regra da paridade, prevista inicialmente no art. 40, § 4º, da Constituição Federal.



    2. Os servidores aposentados em cargo de assistente jurídico da administração direta antes do advento da Lei nº 9.028/95 possuem o direito à transposição ao cargo de assistente jurídico do quadro da Advocacia-Geral da União, preenchidos os requisitos legais.



    3. Foi fixada a seguinte tese para o Tema nº 553: “Desde que preenchidos os requisitos legais, os servidores aposentados em cargo de assistente jurídico da administração direta antes do advento da Lei nº 9.028/95 possuem o direito à transposição ao cargo de assistente jurídico do quadro da Advocacia-Geral da União, transformado no cargo de advogado da União pela Lei nº 10.549/02, com o apostilamento dessa denominação ao título de inatividade”.



    4. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.